Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-19.2019.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002672-19.2019.8.26.0318/50002, da Comarca de
Leme, em que são embargantes FERNANDA TURATTI GUIMARÂES (JUSTIÇA
GRATUITA), ELVIS ROBERT DE JESUZ (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS
PRUDENTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DANIELA NATÉRCIA VOGADO DA
ROCHA PRUDENTE (JUSTIÇA GRATUITA) e JOCIMARA DO CARMO MORAES
DE
JESUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
SON
VIDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e VILAURBE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002672-19.2019.8.26.0318/50002
Embargantes: Jocimara do Carmo Moraes de Jesus e Outros
Embargados: Vilaurbe Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outro
Comarca: Leme – 3a Vara Cível
VOTO no 39843
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
omissão – Ocorrência – Examinada, nesta oportunidade, a
questão relativa à majoração dos honorários advocatícios -
Em grau recursal, foi reconhecido o descabimento da
ampliação no caso dos autos – Embargos acolhidos, sem
efeito infringente.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 7/10 dos autos apensados, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que este
contém omissão.
2.
Os embargantes sustentam, em resumo, que o julgamento foi
silente quanto à necessária majoração da verba profissional nos
termos do §11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos e os acolho, pois o
acórdão embargado realmente não examinou a pertinência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação da legislação processual determinante da majoração dos
honorários recursais.
4. Para afastar a omissão, examina-se, nesta oportunidade, a
questão relativa à condenação da sucumbência, sendo certo
reconhecer que não era caso de impor a majoração dos honorários
advocatícios, tendo em vista que o recurso de apelação das rés, foi
parcialmente acolhido, ou seja, ocasionou aumento necessário do
trabalho profissional em segundo grau, inexistindo razão para
ampliação da verba profissional ao passo que configurada
circunstância que afasta a hipótese de incidência da previsão
contida no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
5.
Desta forma, entende-se que é o não conhecimento ou a
desacolhida do recurso que enseja a fixação da sucumbência
recursal. De fato, a remuneração profissional nesta fase recursal tem
a nítida intenção de desestimular a interposição de recurso
unicamente protelatório, por vir cercado do risco de aumento da
verba honorária.
6.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, SEM EFEITO INFRINGENTE, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR